Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PARA AFASTAR A MAJORANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, ao prever as competências do juiz da execução, restringe-se a permitir que o magistrado aplique a lei posterior mais benéfica ao apenado, nada prevendo sobre alteração superveniente de orientação jurisprudencial.

2. A mudança de entendimento jurisprudencial não tem o condão de afastar a coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, em flagrante afronta ao referido instituto jurídico e ao duplo grau de jurisdição, sob pena de grande insegurança jurídica.

3. Não compete ao Juízo da Execução Penal a alteração da pena aplicada em razão de mudança jurisprudencial promovida em aspectos de dosimetria, sem mudança legal correspondente. Inaplicabilidade de interpretação extensiva ao art. 66, I, da LEP.

4. Recurso conhecido e desprovido.